Tribunal: TJMT
Processo: 0014460-81.2003.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0014460-81.2003.8.11.0041
EMBARGANTE: SERGIO ADIB HAGE, MUNICIPIO DE CUIABÁ
EMBARGADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ, SERGIO ADIB HAGE
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração manejados por SÉRGIO ADIB HAGE, em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra r. decisão monocrática Id. 116087961, que deu provimento parcial ao recurso interposto pelo ora Embargante, para fixar os honorários advocatícios de sucumbência em R$15.000,00 (quinze mil reais).
Em síntese, sustentou a existência de contradição dos fundamentos, uma vez, que a decisão relatou ter levado em consideração o valor atualizado da causa, e que há omissão, por ter deixado de observar os requisitos do art. 85, do Código de Processo Civil, aplicando os honorários de forma equitativa, sem demonstrar a maneira de cálculo utilizada para o valor fixado.
Pugna pela fixação dentro dos parâmetros determinados no artigo 85, §2o e §3o, do Código de Processo Civil.
Requer, assim, o provimento dos embargos de declaração para suprir os vícios apontados.
O embargado ofertou contrarrazões (Id. 122717988).
É o relatório.
Decido.
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os presentes embargos de declaração.
De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
Pugna pela fixação dentro dos parâmetros determinados no artigo 85, §2o e §3o, do Código de Processo Civil.
Com efeito, o art. 85, §11, do CPC/15, previu que o Tribunal, ao julgar o recurso, fixará honorários em favor da parte vencedora e, para tanto, levará em consideração o labor adicional exercido em grau recursal, “sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”.
Nesse sentido:
“HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE FIXOU A VERBA SUCUMBENCIAL COM BASE NA EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REDIMENSIONAMENTO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
(...)
4. O novo estatuto processual estabeleceu, nas causas em que for parte a Fazenda Pública, os critérios objetivos para a fixação dos honorários de sucumbência, com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido na demanda, prevendo cinco faixas progressivas e escalonadas como parâmetro para essa apuração (art.85, § 3o, I a V, do CPC/2015).
5. A nova regulamentação dos honorários advocatícios comporta interpretação teleológica e sistemática, notadamente para atingir os postulados constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, hoje expressamente positivados no âmbito do direito instrumental, consoante o que dispõe o art. 8o do CPC.
6. O caso dos autos está em consonância com as hipóteses em que as Turmas da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm admitido a fixação de honorários por equidade; é certo que eventual alteração do julgado, a fim de afastar a incidência do art. 85, § 8o, do CPC, exigiria o reexame dos elementos de convicção postos no processo, o que atrai a incidência do óbice contido na Súmula 7/STJ.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1870490/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO DE EQUIDADE. LEGITIMIDADE. REVISÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE.
(...)
3. A interpretação conjunta dos §§ 2o, 3o e 8o do art. 85 do CPC, revela que o critério a ser observado para a fixação da verba honorária deverá levar em conta a dimensão do proveito econômico obtido pela parte vencedora na demanda, o que diz respeito ao bem da vida controvertido na demanda.
4. Nos embargos de terceiro opostos contra penhora de bem determinada em execução fiscal julgados improcedentes não é possível estimar o proveito econômico obtido pela parte exequente, pois a coisa julgada formada pela sentença não repercute na subsistência do crédito cobrado, tampouco cria nova vantagem econômica a ser suportada pela parte vencida, limitando-se a decidir sobre um incidente processual inerente ao processamento do feito executivo.
5. Identificado que o proveito econômico resultante do provimento judicial é inestimável, mostra-se legítima a fixação da verba honorária mediante o juízo de equidade previsto no art. 85, § 8o, do CPC.
6. Não se admite o recurso especial para reapreciar honorários advocatícios fixados por equidade, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, exceto quando quantificados em valor flagrantemente irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos. 8. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1868837/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 30/11/2020)”
A fixação dos honorários no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), está de acordo com o §3o, incisos I a V c/c §4o, inciso III e §§6o e 10 do artigo 85 do CPC, em causa de elevado valor, o que possibilita o arbitramento por equidade em consonância como o disposto no §8o do artigo 85 e no art. 140, §único, ambos do CPC. Atento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em arbitramento sem onerosidade excessiva aos cofres públicos.
Estremes, a fixação da dos honorários advocatícios deve ser condizente com o nível do trabalho por ele desenvolvido, mediante apreciação do caso concreto pelo magistrado. Assim, causas altamente complexas, mas com módico valor da causa, podem ter seus honorários ampliados pelo magistrado, do mesmo modo que demandas relativamente simples, mas que possuem valor da causa elevado, como é o caso vertente, autorizam a fixação dos honorários mediante apreciação equitativa do magistrado.
Ressalto, por derradeiro, que não se aplica o entendimento firmado no Tema 1076 do E. STJ, uma vez que, in casu, não houve discussão sobre o mérito da ação de execução fiscal, sobre o débito fiscal em si; foi um mero incidente processual (exceção de pré-executividade), onde o Executado suscitou a ocorrência de prescrição, que prontamente foi reconhecida pela Exequente – Fazenda Pública, a qual pugnou pela extinção da execução, ante o cancelamento da CDA, tendo a sentença recorrida se limitado a pronunciar a desistência da ação.
Portanto, não há contradição e nem omissão a ser sanados na r. decisão.
Diante do exposto, REJEITO aos embargos de declaração.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora